Tribunal: TJDFT
Processo: 0701914-89.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Apelação Cível. Preliminar de ofensa à dialeticidade rejeitada. Pacote de viagem. Cruzeiro Marítimo. Atraso. Mudança de itinerário. Pretensão de restituição do valor pago. Impossibilidade. Serviço prestado. Dano moral configurado. Quantum compensatório majorado para R$ 4.000,00 para cada autor.